Tribunal: TJDFT
Processo: 0714062-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE.

1. Em se tratando de prestação alimentícia, cumpre considerar que a fixação dos alimentos assenta-se em dois pontos: nas necessidades do alimentado e nas possibilidades do alimentante. A propósito, o artigo 1.694 do Código Civil consagrou tal premissa, que deve sempre amparar as decisões judiciais dentro da ótica do postulado da razoabilidade.

2. Verificada em análise preliminar os indícios de que a possibilidade do genitor difere da alegação na petição inicial, o que restou demonstrado por meio de documentos apresentados, forçoso reduzir de forma não excessiva, atendendo-se a razoabilidade, o valor provisório de pensão alimentícia arbitrado em primeira instância, sem prejuízo de posterior reavaliação após a completa instrução processual.

3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.